Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701783-69.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE DEUS SANTOS, GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA, WALLACE CARNEIRO DE ALMEIDA APELADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA, WALLACE CARNEIRO DE ALMEIDA, JOAO DE DEUS SANTOS D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação de ID 18518722 sem que fosse oportunizada à parte Apelada a apresentação de contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.010, § 1o, do CPC/15. Assim, determino a intimação da parte Apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator